Tribunal: TJDFT
Processo: 0005645-71.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0005645-71.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO APELADO: SERGIO RICARDO ALBANO BATISTA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos por meio do substabelecimento ao ID 13960733 à Advogada Cristiana Vasconcelos Borges Martins, signatária da apelação ao ID 13960958, verifico deficiência na representação processual. Dessa forma, determino a regularização da representação processual do banco apelante/autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação interposta, nos termos dos artigos 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator